Tribunal: TJMT
Processo: 1022765-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022765-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PRACIDINA CHAGA CORREIA - CPF: 274.642.701-00 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), 51.361.893 MYCHAELL MARTINS DOS SANTOS - CNPJ: 51.361.893/0001-31 (APELADO), 51.445.367 RICARDO CONSTANTINO - CNPJ: 51.445.367/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

PRACIDINA CHAGA CORREIA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE FINANCEIRO
.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. AUSÊNCIA
DE CAUTELA DO CONSUMIDOR
. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS.
NEXO CAUSAL
.
NÃO VERIFICADO
.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
NÃO CONFIGURADOS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por PRACIDINA CHAGA CORREIA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira é responsável pelos danos sofridos pela correntista em decorrência de fraude bancária, considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se ao caso, configurando-se a relação de consumo entre as partes.

4.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros é prevista na Súmula 479 do STJ.

5.
A responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6.
No caso em apreço, a autora confessou ter realizado a transferência do valor ao PIX fornecido pelos fraudadores, utilizando seu login, senha e token.

7.
A operação bancária só foi efetivada porque o terceiro tinha conhecimento da senha, caracterizando a culpa exclusiva da vítima.

8.
O banco apelado comprovou que a transação foi validada por dispositivo M-TOKEN/TOKEN cadastrado com as credenciais da parte recorrente, não havendo falha no ambiente interno
da instituição financeira
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

10.
"A responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do dano."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.653.859/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21/10/2024,
DJe
04/11/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1295277/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 23/10/2018,
DJe
30/10/2018; N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024; N.U 1001111-98.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
PRACIDINA CHAGA CORREIA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
268465265
)
proferida
pelo
MM. Juiz da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis

- MT
, que nos autos d
a

Ação de
Obrigação de Fazer
,

ajuizada
em face de
BANCO BRADESCO S.A
, julgou
totalmente im
procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por
PRACIDINA CHAGA CORREIRA
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 126742986.
(...)
”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
a responsabilidade objetiva do banco apelado;

Da conduta ilícita e falha na segurança das Informações;

Do vício de consentimento e uso do token;

Dos danos morais
indenizáveis.

Recurso
de Apelação tempestivo e
isento do recolhimento de
custas
.
(ID.
268915758)
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.
(ID 268465272)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PRACIDINA CHAGA CORREIA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrida

BANCO BRADESCO S.A
.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que as razões recursais abordam detalhadamente todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não são mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1.
Da ausência de culpa exclusiva, da inexistência de caso fortuito externo, da falha na prestação de serviços pela instituição financeira e da ocorrência de nexo de causalidade."

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PRACIDINA CHAGA CORREIA, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que é correntista do banco recorrido há mais de 15 anos e que foi vítima de uma fraude bancária, sendo que o ponto crucial foi o fato de receber uma ligação fraudulenta realizada a partir de um número fixo da própria agência da instituição financeira apelada.

Segue afirmando que tal fato proporcionou credibilidade à operação, levando a Apelante a acreditar que estava sendo orientada por uma funcionária legítima da instituição e que o banco recorrido é responsável, objetivamente, pela segurança dos serviços prestados aos consumidores, conforme o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assevera ainda que faz jus ao ressarcimento dos danos materiais suportados, no importe total de R$ 5.387,50 (cinco mil, trezentos e oitenta e sete
reais e cinquenta centavos) e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

Da análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, nota-se

que
os pedidos da parte recorrente não merecem prosperar.

De início, é imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o Recorrente como consumidor, consoante definição contida no art. 3o, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2o da Lei n.o 8.078/90.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento por meio da edição da Súmula 479, que estabelece o seguinte:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Todavia
, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, especificamente no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), é necessário enfatizar que a responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a
“culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com a
segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

Em tais circunstâncias, cita-se, por exemplo, no âmbito do que se discute no feito, o caso de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de internet banking ou em função de negligência de seus funcionários, configurando a má prestação do serviço e, consequentemente, a responsabilidade civil do fornecedor do serviço. Ou seja, nos termos do art. 14, caput, do CDC, a instituição bancária deverá responder objetivamente pelo fato de terceiro, o que, no entanto, não ilide nem exclui a hipótese de excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o).

Entretanto
, esse não foi o caso dos autos.

No caso em apreço, a autora
/recorrente
confessou, tanto na petição inicial quanto no boletim de ocorrência lavrado (ID 268464358), e ainda no apelo recursal interposto, que acessou o sistema de internet banking e realizou a transferência do valor ao PIX fornecido pelos fraudadores.

Com efeito, as transações bancárias feitas via internet banking, mediante uso de login, senha e token na plataforma digital, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua
“senha pessoal e intransferível”.

Sendo assim, quando o correntista
fornece a senha a outrem
, ainda que ludibriado, ou ele mesmo insere sua senha, vítima de um ardil ou em função de vulnerabilidade do computador pessoal,
infelizmente
ele acaba por ser o
responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentados pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança do seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista.

Afinal, à semelhança do que se tem na hipótese, a operação bancária só foi efetivada porque o terceiro tinha o conhecimento da respectiva senha e, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, está caracterizada a culpa exclusiva da vítima, e não o fato de terceiro, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Ademais, o banco apelado comprovou documentalmente que a transação foi validada por dispositivo M-TOKEN/TOKEN cadastrado com as credenciais da parte recorrente em IP de acesso utilizado anteriormente pelo cliente, ou seja, não foi identificada falha no ambiente interno do banco, impossibilitando a tese de fraude nos canais digitais.

Dessa forma, como se vê, no caso em apreço, trata-se de
culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo.

Sobre a questão, eis a jurisprudência
hodierna
do Superior Tribunal de Justiç
a:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faznecessária a comprovação da existência de nexo de causalidade
entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
, situação de força maior ou caso fortuito externo
(...)(grifo nosso)

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.653.859/SC,Rel.Min.Raul Araújo,4aTurma,j. 21/10/2024,
DJe
04/11/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO.
SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTADIÁRIA. ART.461, § 4o, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. ‘
Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço decontracorrentefornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartãomagnético e sigilo de sua senha pessoal
no momento em que
deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários

(...).” (STJ– Quarta Turma- Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AgInt
no
AREsp
1295277/PR,

julgado

em23/10/
2018,
DJe
30/10/2018).

(grifo nosso)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência
consolidada
desta Egrégia Câmara
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do
consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela.
Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE FALSO EMPREGO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO
– RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – NEXO CAUSAL – NÃO VERIFICADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador, ou seja, não havendo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso.

(N.U 1001111-98.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)

Por fim, registra-se que, mesmo tomando a versão autoral como certa, ao sopesar todas as circunstâncias envolvidas na lide, sobretudo o fato de que a própria consumidora, voluntariamente, realizou a transferência bancária com
uso de senha pessoal, não é razoável definir qualquer conduta do Banco/réu que possa ter contribuído para a quebra de segurança do serviço bancário e/ou constituir liame causal a unir a fraude perpetrada por terceiro contra a autora e os danos experimentados em decorrência disso.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor d
a parte
recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025